Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-61.2020.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001692-61.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER JOSE GANZER - CPF: 551.228.251-49 (APELADO), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (APELADO), MAURO SEGA - CPF: 565.962.352-20 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), CLEBER JOSE GANZER - CPF: 551.228.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ARMA ENCONTRADA EM COMPARTIMENTO OCULTO DE VEÍCULO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA
DELITIVA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n
.
10.826/03, tendo em vista a apreensão de revólver calibre .38 e munições em compartimento oculto de seu veículo.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar
:

(i)
se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, considerando sua negativa de autoria.

III. Razões de decidir
:

1.
Comprovada nos autos a
materialidade e autoria delitivas
diante do acervo fático-
probató
rio carreado nos autos, não há fala-se em absolvição por insuficiência de provas
.

2.
A arma
de fogo
encontrada
posteriormente
em compartimento oculto do veículo do réu
apreendido em razão de tráfico de drogas
,
acondicionada com o
mesmo
modus operandi
empregado para
as
substâncias
entorpecentes, elide a tese defensiva de negativa de autoria
, a qual se mostra
isolada
nos autos,
diante do robusto conjunto probatório
que

demonstra
,
de forma inequívoca
,
a responsabilidade criminal do acusado.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida quando amparada em provas robustas da materialidade e autoria delitiva, ainda que o réu negue a propriedade da arma
”
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 14,
caput
,
da
Lei n
.
10.826/03
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ

–

AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.376/SP,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
0
6/
0
2/
2024,
DJe
de 15/02/2024
.

TJPB

–
0120264-46.2012.8.15.2002, Relator:
Des. Joã
o
Benedito d
a Silva
, Câmara Especializada Criminal, j. em 10/03/2015
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
MAURO SEGA

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara

da Comarca de
Juína
(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
o
pedido
d
a exordial acusatória
condenando-o
pelo crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de

2 (dois) anos de reclusão e
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, conforme decisão que se vê no
Id
.

248631705
.

Inconformada
, a defesa interpôs o presente recurso de
apelação requerendo
a reforma da sentença para absolver o apelante
ao argumento de
ausência de provas

(
Id
.

248631715
)
.

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença
condenatória (
Id
.

248631717
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pelo
d
esprovimento do recurso

(
Id
.

249969162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

A defesa do apelante busca sua
absolvição
pela fragilidade probatória quanto à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

Consta do incluso inquérito policial que
entre os dias 04 e 05/09/2017, nas cidades de Vilhena/RO e Juína/MT, o denunciado MAURO SEGA
de forma consciente e voluntária
transportou 01 (um) revólver calibre .38 e 05 (cinco) munições calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, todas eficientes para efetuarem disparos, conforme

Termo de Apreensão (fls. 58-IP), Boletim de Ocorrência (fls. 51-IP), Laudo de Caracterização e Eficiência

(fls. 62-IP) e Termos de Depoimentos (fls. 69, 71, 74, 76 e 109-IP)
.

Conforme restou apurado,
na data dos fatos
uma equipe de policiais civis interceptaram
um veículo Fiat Strada suspeito de transportar drogas entre as cidades de Vilhena e Juína
e após realizado os procedimentos de praxe, localizaram 11 (onze) tabletes de cocaína e aproximadamente R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) em espécie, acondicionados na carroceria do veículo (fls. 07/09)
.

Ressai dos autos que um ano e meio após a apreensão a Polícia obteve a informação que havia mais entorpecentes e uma arma de fogo escondidas no automóvel, ocasião em que o Diretor do Conselho de Segurança levou o veículo a uma oficina e depois de realizado uma busca veicular, localizou-se um revólver calibre 38 e seis munições de mesmo calibre, escondidas num compartimento acima do porta-luvas
(fls. 51v, 69 e 74). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia MAURO SEGA pela prática dos crimes descritos no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, requerendo que o denunciado seja citado para apresentar resposta à acusação e demais termos da ação penal, seguindo-se o rito sumário – art. 531 a 538 do Código de Processo Penal – ouvindo-se na instrução as testemunhas abaixo arroladas, que devem ser intimadas por serem imprescindíveis, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação.
(...)
(Id.

248630433
).

Infere-se da sentença que o Apelante fo
i
condenado
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
pela prática de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
que diz
:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiv
er registrada em nome do agente
.

Tanto a autoria quanto a materialidade dos fatos relatados na peça exordial acusatória são incontroversas e consubstanciadas

n
o boleti
m
de ocorrência
(
Id.
248630435
-

p.

81-82
), termo de

apreensão
(
Id.

248630435
-

p.

60
),
laudo de
exame de arma de fogo e munições (Id.

248630435
-
p.

75-78
),
Termo de Qualificação, Vida pregressa
e interrogatório

(Id.

248630435
-
p.

88-89
)
,

bem como as declarações prestadas nos autos
.

Apesar de o
r
éu ter negado em juízo a propriedade da arma de fogo apreendida, as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa afirmaram, de forma inequívoca, que a arm
a foi encontrada no interior
do veículo que o Apelante conduzia no momento de sua prisão por tráfico de drogas, estando o referido veículo apreendido no pátio da Delegacia.

A testemunha IPC
Dione Peres
, em depoimento judicial, relatou que o réu estava preso pelo crime de tráfico de drogas quando a equipe recebeu informações de que ele teria mencionado, no Centro de
Detenção Provisória, a existência de uma arma de fogo oculta em seu veículo, que estava apreendido no pátio da delegacia. Em decorrência disso, a testemunha relatou que o carro foi levado a um mecânico, o qual localizou a arma e as munições ocultas no porta-luvas.

Por outro lado, a testemunha
Cleber José Ganzer
, também em juízo, declarou que o veículo estava apreendido no pátio da Delegacia desde a prisão do réu por tráfico de drogas. Cleber, integrante do Conselho Comunitário de Segurança, foi responsável por levar o carro para reparos devido a problemas mecânicos, momento em que foi encontrada a arma de fogo e as munições.

Por fim, a testemunha
Welton
Luiz da Silva Vilela

(
mecânico responsável pelos reparos no ar-condicionado do veículo
)
, afirmou que, ao iniciar o serviço, encontrou a arma de fogo e as munições dentro de uma meia, oculta no filtro de ar,

escondido em um compartimento de difícil acesso e que apenas alguém com experiência em mecânica conseguiria visualizá-lo e alcançá-lo.

Em sequência,
Welton
entregou os objetos a Cleber, que acionou a polícia civil para recolher o material. Acrescentou, ainda, que acredita que o veículo deve ter passado por um buraco, o que provocou o deslocamento da arma do compartimento onde estava oculta.

Vale ressaltar que a arma de fogo e as munições estavam ocultas de maneira semelhante
a

que
o
apelante
MAURO

utilizou
para o transporte d
as drogas apreendidas
, evidenciando que os objetos e as substâncias entorpecentes foram transportados por ele no mesmo contexto e com o mesmo
modus operandi
.

Além disso, os documentos e o termo de depoimento
Id.

248630435
-
p.

95-96
demonstram que o revólver pertencia a Eriberto Gomes Baltazar, residente em Rondônia, de onde foi furtado entre os anos de 2003 e 2004.

Essa é mais uma circunstância que reforça a conclusão de que
sendo
M
auro
de
Rondônia
,
transportou o armamento
para Mato Grosso na mesma viagem em que traficou grande quantidade de d
rogas ilícitas.

Em síntese, observa-se que a negativa de autoria por parte
do apelante
permaneceu isolada nos autos e foi refutada pelo conjunto probatório produzido durante a fase investiga
tória, posteriormente confirmada
sob o crivo do contraditório judici
al.

Não se trata de prova isolada, mas de um conjunto robusto de evidências que confirmam a prática delituosa por parte do apelante,
conforme descrito na denúncia.

Portanto, a sentença condenatória deve ser mantida integralmente, por estar amparada em provas da materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer fundamento para a absolvição.

A propósito
, reforçam essa conclusão
os seguintes julgados
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. CONDENAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DO RÉU
. ARMA APREENDIDA DIVERSA DA APRESENTADA NOS AUTOS. SEM RAZÃO O APELANTE.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO
. POTENCIALIDADE LESIVA DISPENSÁVEL. PROVA FALHA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM. MEIO PROBATÓRIO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PORTE DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, ou seja, o simples fato de portar a arma é suficiente para caracterizar o ilícito, sem que seja necessário provar a efetiva ofensa do bem jurídico tutelado. Em outras palavras, a probabilidade da ocorrência de dano é presumida pela norma, e, com dito, o simples fato de portar o artefato ofende a incolumidade pública.
O valor do depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
.

(STJ- RMS 8713/MS)

(TJPB 0120264-46.2012.8.15.2002, Relator: DES JOAO BENEDITO DA SILVA,
Câmara Especializada Criminal
,
j. em
10/03/2015)
(grifos meus)
.

PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRANSPORTE E PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003
. RECONHECIMENTO DE OBJETO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Em que se trata do reconhecimento de objeto (arma de fogo), tal procedimento possui capital relevância, uma vez que serve de instrumento para a aferição da própria materialidade do delito do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (transportar e portar arma de fogo, marca Taurus, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar). Nessa perspectiva, não houve nulidade a ser reconhecida já que o reconhecimento da coisa foi ratificado pelas demais provas produzidas nos autos, como o depoimento de testemunhas. Jurisprudência do STJ.

2.
A despeito de a arma de fogo ter sido apreendida dias depois
da
discussão acalorada entre os vizinhos (recorrente e vítima) e de não haver auto de reconhecimento de coisa acostado aos autos,
a Corte estadual fundamentou, satisfatoriamente, que a condenação do ora recorrente por porte de arma de fogo em desacordo com as determinações legais encontra respaldo na prova colhida
. Nesse contexto, a inversão do julgado, quanto à suficiência de provas para a condenação, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ 3. O pedido de acordo de não persecução
penaL
configura inovação recursal em sede de agravo regimental, razão pela qual não deve ser conhecido.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, negado provimento.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.376/SP,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
0
6/
0
2/
2024
,
DJe
de 15/
0
2/
2024
)
(grifos meus).

Ante o exposto, em
conso
nância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
interposto por
Mauro Sega
,
devendo a
sentença condenatória ser
mantida
integralmente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024